Tribunal: TJSP
Processo: 2166013-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda. Cumprimento de sentença. Decisão que homologou os cálculos apresentados pela executada a título de ressarcimento de alugueres. Inconformismo dos exequentes. Descabimento. Ausência de impugnação do tópico do acórdão de apelação que foi específico, mencionando como prova dos valores gastos a título de aluguel, apenas o contrato de menor valor.

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda. Cumprimento de sentença. Decisão que homologou os cálculos apresentados pela executada a título de ressarcimento de alugueres. Inconformismo dos exequentes. Descabimento. Ausência de impugnação do tópico do acórdão de apelação que foi específico, mencionando como prova dos valores gastos a título de aluguel, apenas o contrato de menor valor. Matéria acobertada pelo manto da coisa julgada. Decisão mantida. Recurso improvido.